Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-04.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012258-04.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JOSIANE GONCALVES MARQUES - CPF: 013.812.441-81 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SILVA E VIGOLO LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante. Alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não foram analisados documentos e exames médicos que comprovariam a condição de saúde bucal da autora antes do tratamento odontológico. Aponta contradição quanto à ausência de designação de audiência de conciliação e à fundamentação utilizada para justificar o indeferimento de diligências probatórias. Alega cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios apresentados, concluindo que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e que não houve produção de prova técnica suficiente para afastar sua responsabilidade. Assim, inexiste omissão na apreciação das provas.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, conforme o art. 334, § 4º, do CPC. Ainda que a autora tenha requerido a realização do ato, o acórdão considerou legítima a dispensa da audiência com base na celeridade processual.

O magistrado pode indeferir diligências probatórias que julgue desnecessárias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, quando os autos estão suficientemente
instruídos. A decisão fundamentou de maneira clara a suficiência probatória e a inexistência de cerceamento de defesa.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ reafirma que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de matéria já decidida não constitui fundamento para a interposição de embargos de declaração, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O magistrado não está obrigado a examinar todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

O indeferimento de diligências probatórias não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 334, § 4º, 370 e 371; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVA E VIGOLO LTDA.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
requerida
, ora embarga
nte
(Id.
267765773
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2.O magistrado pode indeferir diligências probatórias que julgue desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa, quando os autos estejam suficientemente instruídos.

3.A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor.

4.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa e cabendo-lhe afastar a responsabilidade mediante prova de excludentes legais.

5.O montante da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da reparação.
(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão
é omisso e contraditório porque não analisou os documentos e exames médicos juntados aos autos, que comprovariam a condição de saúde bucal precária da autora antes do tratamento odontológico.

Afirma, ainda, que houve contradição ao justificar a ausência de designação de audiência de conciliação pela falta de manifestação das partes, quando a autora teria expressamente requerido a realização do ato.

Aponta contradição na invocação dos artigos 370 e 371 do CPC para justificar o indeferimento de diligências probatórias, argumentando que não houve indeferimento formal, mas sim a ausência de oportunidade para a produção de provas.

Alega cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de produzir prova testemunhal e de prestar depoimento pessoal, o que, em seu entender, configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LV, CF e art. 369,
CPC).

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à

realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que não se verifica
m as alegadas
omiss
ões e
contradiç
ões
no acórdão embargado.

De início, a
embargante sustenta que o julgado deixou de analisar documentos e exames médicos que comprovariam a condição de saúde bucal precária da autora antes do tratamento odontológico.

No entanto, a decisão expressamente consignou que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do
art.
14 do
CDC
e que a embargante não apresentou prova técnica suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente por não ter juntado prontuários odontológicos ou laudos capazes de demonstrar inexistência de falha na prestação do serviço.

Assim, a alegação de omissão não procede, pois houve a devida apreciação da prova nos autos, sendo certo que o inconformismo da embargante com a valoração da prova não se confunde com ausência de análise.

Por outro lado, qu
anto à alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que não houve designação de audiência de conciliação por ausência de manifestação das partes, verifica-se que a decisão fundamentou, de maneira clara e objetiva, que a ausência de audiência não constitui nulidade processual, conforme o disposto no
art.
334, § 4º, do CPC,
já que
não ficou demonstrad
a a existência de
prejuízo à embargante.

Ademais, ficou consignado que nenhuma das partes manifestou expressamente interesse na conciliação, afastando qualquer irregularidade. Ainda que a embargante insista na tese de que a autora teria requerido a audiência, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, que considerou a celeridade processual como critério legítimo para a dispensa do ato.

No que diz respeito à
alegação de que houve
contradição
no acórdão
quanto à invocação dos artigos 370 e 371 do CPC,
ao argumento de que
não houve indeferimento formal de diligências probatórias, mas sim ausência de oportunidade para produção de provas
, nota-se que
o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, especialmente quando os autos já estiverem suficientemente instruídos
.

A Câmara
considerou que as provas constantes nos autos eram suficientes para a resolução da controvérsia e que a embargante não comprovou qualquer cerceamento de defesa.

Por fim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de oportunidade para a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal também não prospera.

Isso porque o
acórdão destacou que a requerida teve plena oportunidade de se manifestar
e
apresent
ar
documentos e que a instrução foi suficiente para a formação do convencimento judicial.

Assim, o
indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento decorreu do entendimento de que as provas já constantes dos autos eram suficientes, inexistindo, assim, cerceamento de defesa.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025